Tribunal: TJPA
Processo: 0808696-49.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808696-49.2024.8.14.0401

APELANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM (VEÍCULO TIGGO, PLACA ONW 4782). LEI Nº 11.343/06 (LEI DE DROGAS). RECURSO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO REQUERENTE/APELANTE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU SEU PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO APELO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADEMAR SOUSA VELOSO (Apelante) contra decisão (ID 137643124) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém. A decisão recorrida, em autos de cautelar inominada (nº 0808696-49.2024.8.14.0401), acolheu Embargos de Declaração
apenas para esclarecer
que o entorpecente foi apreendido em veículo diverso, mas manteve a determinação de alienação antecipada do veículo TIGGO, BRANCO, PLACA ONW 4782.

II. Questão em discussão

2. O Apelante busca a reforma parcial da decisão, para que conste que "não existe qualquer indício de que houve transporte de entorpecente no veículo de placa ONW 4782", visando afastar o nexo de instrumentalidade do bem com o crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. O recurso não preenche o pressuposto intrínseco do interesse recursal. O Juízo
a quo
deferiu expressamente o pedido principal do requerente (alienação antecipada do veículo, com base no art. 61 da Lei nº 11.343/06), sendo descabido o recurso contra o dispositivo que lhe foi favorável.

4. A pretensão de discutir a ausência definitiva de indícios de instrumentalidade do veículo confunde-se com o mérito da Ação Penal principal (nº 0801174-73.2021.8.14.0401), que ainda está em fase instrutória. A discussão probatória definitiva (instrumentalidade do bem) não é cabível em sede de medida cautelar e sua análise neste momento processual configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso NÃO CONHECIDO, por manifesta ausência de interesse recursal e impossibilidade jurídica do pedido, face à vedação à supressão de instância.

Dispositivo relevante citado:
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM NÃO
CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0808696-49.2024.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ADEMAR SOUSA VELOSO
(o Apelante), advogado que postula em causa própria, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal de Belém
. O recurso se dirige contra a decisão que
determinou a alienação antecipada
do veículo de sua propriedade, um TIGGO, BRANCO, MODELO CHERY, PLACA ONW 4782, RENAVAM 00998741604. O bem encontra-se apreendido desde fevereiro de 2021 e está vinculado à Ação Penal principal nº 0801174-73.2021.8.14.0401.

Marcos Processuais Relevantes na Cautelar:

O Apelante iniciou o procedimento cautelar (nº 0808696-49.2024.8.14.0401) em 05 de maio de 2024 (ID 26047825), pleiteando a
alienação antecipada do veículo
, com base no risco de depreciação e na Lei nº 11.343/06.

O Juízo
a quo
(Juíza Clarice Maria de Andrade Rocha, em substituição) proferiu decisão em 18 de novembro de 2024 (ID 131420935), deferindo o pedido de alienação antecipada e determinando a avaliação do veículo.

O Apelante interpôs Embargos de Declaração (ID 26047847), alegando contradição na decisão.

O Juízo (Juíza Blenda Nery Rigon Cardoso, em substituição) acolheu os embargos em 24 de fevereiro de 2025 (ID 137643124),
apenas para esclarecer que o entorpecente foi apreendido em veículo diverso
.

O Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 26047984) em 25 de fevereiro de 2025.

Pedidos da Defesa (Razões de Apelação):

O Apelante requereu a
reforma parcial da decisão
, para que conste que "não existe qualquer indício de que houve transporte de entorpecente no veículo de placa ONW 4782 do apelante", alegando que a denúncia anônima foi forjada e juntando documento de conhecimento de transporte para comprovar a ausência de entorpecentes no veículo. O Apelante ainda alega que policiais civis (incluindo Silvio Cesar Santos de Sousa, que estaria preso por outros crimes) montaram uma farsa criminosa. Além disso, o Apelante pugnou pelo deferimento dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
.

O Ministério Público em Primeiro Grau (Promotor Eduardo José Falesi do Nascimento), em Contrarrazões (ID 26047993), manifestou-se pelo
improvimento do recurso
.

A Procuradoria de Justiça Criminal (15ª PJ Criminal, Procurador Hamilton Nogueira Salame), em parecer, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Em sede de juízo prévio de admissibilidade recursal, verifico que o presente recurso não se encontra em absoluta sintonia com os pressupostos intrínsecos de admissibilidade, notadamente o
interesse recursal
.

O artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece que
"Não será admitido recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão".

No caso vertente, o Apelante requereu, com fulcro na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), a alienação antecipada do veículo apreendido
. O Juízo
a quo
, analisando o pedido e as circunstâncias de deterioração do bem,
DEFERIU
tal pleito.

A decisão recorrida, portanto,
concedeu ao recorrente exatamente o que ele havia postulado inicialmente
.

Embora o Apelante alegue buscar uma reforma
parcial
para alterar a fundamentação da decisão quanto ao nexo de instrumentalidade do veículo com o crime, essa pretensão não se traduz em interesse em reformar o
dispositivo
da decisão cautelar, mas sim em discutir o
mérito da imputação penal
, o que é inadmissível nesta via.

1.
Da Ausência de Interesse Recursal (Objeto da Decisão Cautelar)

O recurso de apelação está voltado contra uma decisão que, materialmente, o beneficiou, ao deferir a alienação antecipada do bem. O Apelante busca, na verdade, uma declaração de ausência de vínculo do bem com o delito, um ponto acessório que não invalida o cerne da decisão guerreada. O interesse processual está diretamente ligado à necessidade e utilidade do recurso, e o Apelante obteve a medida pleiteada (alienação antecipada).

Conforme acertadamente pontuado pela 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, a defesa, de forma indireta, requer a reforma da decisão que deferiu o seu próprio pedido de alienar o bem de forma antecipada, o que escancara a
ausência de interesse recursal
.

2.
Da Impossibilidade de Apreciação do Mérito (Supressão de Instância)

A questão de fundo trazida pelo Apelante é se o veículo TIGGO, PLACA ONW 4782, realmente possui o nexo de instrumentalidade necessário para justificar a apreensão e, eventualmente, a futura perda em favor da União.

O Juízo de Primeiro Grau, ao acolher os Embargos de Declaração, já esclareceu que a droga foi encontrada em veículo diverso (Fiat Siena, placa OFQ 1388). Contudo, fundamentou que a apreensão do veículo TIGGO foi mantida devido aos
fortes indícios de envolvimento com a prática delitiva
provenientes de denúncia anônima e confissão da corré (Renata Cristina Fonseca).

A pretensão do Apelante de obter uma declaração de que "não existe qualquer indício de que houve transporte de entorpecente no veículo" implica o exame aprofundado do conjunto probatório e a valoração definitiva da instrumentalidade do bem (Art. 61, Lei 11.343/06), o que é reservado ao mérito da Ação Penal principal (nº 0801174-73.2021.8.14.0401).

Conforme destacou o Procurador de Justiça, analisar o pleito da defesa
acaba por se confundir com o mérito que ainda não foi devidamente decidido em primeiro grau
, configurando uma
supressão de instância
. O processo principal (Ação Penal) ainda está em fase de instrução (com pendência de oitiva de testemunhas e alegações finais).

É cediço que a alienação antecipada é uma medida cautelar, baseada em
indícios
de instrumentalidade (o que o Juízo
a quo
reconheceu existir, citando a denúncia anônima e o depoimento de Renata Cristina Fonseca, a "Primeira Dama do Comando Vermelho"). A apreciação definitiva sobre se o bem deve ou não ser perdido em favor da União somente será realizada na sentença final, após a devida instrução criminal.

Ademais, a decisão que autorizou a alienação antecipada do veículo visa preservar o valor do bem, que está sujeito a deterioração ou depreciação econômica, atendendo ao interesse de ambas as partes e à legislação (Art. 61, Lei 11.343/06 e Art. 144-A, CPP). O valor arrecadado será depositado e, em caso de eventual absolvição do acusado, será devolvido com juros.

Dessa forma, o recurso não merece sequer ser conhecido, por ausência dos requisitos de admissibilidade, em especial, o interesse recursal, e em respeito ao princípio da soberania do Tribunal do Júri e à vedação da supressão de instância.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADEMAR SOUSA VELOSO
, o que faço em consonância com o parecer ministerial de 2º Grau.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/11/2025